Tribunal: TJSP
Processo: 2168542-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FACE DE DECISÃO QUE RELEGOU AS PARTES À AÇÃO PRÓPRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ABATIMENTO DE DESPESAS POR COERDEIRO - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. Recurso em face de decisões do relator que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, cuja pretensão era o desconto, em partilha, de alegadas

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FACE DE DECISÃO QUE RELEGOU AS PARTES À AÇÃO PRÓPRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ABATIMENTO DE DESPESAS POR COERDEIRO - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. Recurso em face de decisões do relator que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, cuja pretensão era o desconto, em partilha, de alegadas despesas suportadas pelo coerdeiro/agravante - Insurgência recursal que se desacolhe, ante a falta de impugnação específica dos termos da decisão proferida pelo MM Juiz a quo, que se fundamentou tratar-se de despesas estranhas ao acervo partível – Recorrente que em nenhum momento apresenta razões a impugnar tal situação, acerca da natureza das despesas, que é o cerne da decisão recorrida, mas vale-se de argumentos genéricos, no sentido da obrigatoriedade dos demais herdeiros em suportar as despesas do espólio, quando não foi essa a causa do indeferimento, estando à parte interessada outros meios para ressarcimento, inclusive, quanto a bens estranhos o inventário – Inobservância do princípio da dialeticidade. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2168542-49.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Olímpia, em que é agravante
ANTÔNIO DOMINGUES THEREZO FILHO, são agravados JOSÉ ANTONIO
DOMINGUES THEREZO e JOSE ANTONIO DOMINGUES THEREZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2168542-49.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 10.686
2
Agravo Interno Cível no 2168542-49.2020.8.26.0000/50001
Agravante: Antônio Domingues Therezo Filho
Agravados: José Antonio Domingues Therezo e Jose Antonio Domingues Therezo
Interessado: Paulo Cesar Domingues Therezo
Comarca:Olímpia
Juiz 1o Grau: Marina de Almeida Gama
Voto no 10.686
AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL DO
RELATOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FACE DE
DECISÃO QUE RELEGOU AS PARTES À AÇÃO PRÓPRIA
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INDEFERIMENTO DE
PEDIDO
DE
ABATIMENTO
DE
DESPESAS
POR
COERDEIRO - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. Recurso em face
de decisões do relator que negou seguimento ao recurso de agravo
de instrumento, cuja pretensão era o desconto, em partilha, de
alegadas
despesas
suportadas
pelo
coerdeiro/agravante
-
Insurgência recursal que se desacolhe, ante a falta de impugnação
específica dos termos da decisão proferida pelo MM Juiz a quo,
que se fundamentou tratar-se de despesas estranhas ao acervo
partível – Recorrente que em nenhum momento apresenta razões a
impugnar tal situação, acerca da natureza das despesas, que é o
cerne da decisão recorrida, mas vale-se de argumentos genéricos,
no sentido da obrigatoriedade dos demais herdeiros em suportar as
despesas do espólio, quando não foi essa a causa do indeferimento,
estando à parte interessada outros meios para ressarcimento,
inclusive, quanto a bens estranhos o inventário – Inobservância do
princípio da dialeticidade. Recurso desprovido.
Agravo interno, manejado por inventariante, em face de
decisões unipessoais do relator, que negou seguimento ao recurso de
agravo de instrumento por aquele interposto, cuja pretensão era o
desconto de despesas alegadamente tidas com o espólio, uma vez que
vislumbrada a falta de impugnação específica dos fundamentos da
decisão proferia pelo MM Juiz a quo.

Nesta sede, reitera o agravante seu direito ao reembolso de
despesas do espólio, nos próprios autos do inventário, sendo desarrazoado
que promova nova ação, defendendo que impugnou especificamente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2168542-49.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 10.686
3
termos da decisão proferida em primeiro grau, ainda que utilizando
fundamentos de outras manifestações; diz que haveria afronta ao
princípio do amplo acesso ao judiciário e duplo grau de jurisdição. Daí
que seja dado provimento ao recurso, a fim de que o colegiado analise a
questão de mérito.
É o relatório.
Conhece-se do recurso, que fica desprovido.
O agravante é inventariante dos bens deixados pelo
falecimento do genitor das partes, e, nos autos do inventário, sob o rito de
arrolamento, também fez pedido para desconto de despesas, que se disse
do espólio.
Contudo, o MM Juiz a quo indeferiu o pleito, relegando o
inventariante às vias próprias, especialmente, anotando não se tratar de
despesas do acervo, com necessidade de prestação de contas, inclusive.
Nesse contexto que interposto recurso de agravo de
instrumento, ao qual foi negado seguimento, uma vez que as razões
recursais não impugnavam os fundamentos vindicados em primeiro grau,
especialmente, sem qualquer identificação da natureza das despesas, a
fim de demonstrar ser do espólio, como havia decidido negativamente o
juízo.
Não se olvida do direito do coerdeiro/inventariante em ser
reembolsado de despesas tidas com o acervo, mas, de forma diversa, não
alcança essa faculdade, a ser exercida no bojo do inventário, outras
despesas estranhas ao acervo, e sem nenhum enfrentamento sobre tal
nodal ponto. Repise-se o decidido nas decisões unipessoais:
“(...) O agravante, na condição de inventariante do espólio de
bens de seu falecido irmão, que tramita desde o ano de 2006,
pretende sejam descontados os valores que alega ter gasto
na administração dos bens, assim como para a conclusão do
procedimento judicial, cujo indeferimento se deu, conforme
decisão agravada, pelos seguintes fundamentos:
(...)3. Por fim, quanto às despesas havidas pelo arrolante para
administração dos bens do espólio, ainda que não tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2168542-49.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 10.686
4
apresentada contestação por parte do segundo herdeiro, deverão ser
objeto de ação de prestação de contas autônoma.

Trata- se sede matéria que foge ao objeto do arrolamento, sendo
certo que há inúmeras despesas declaradas que não podem ser
intuitivamente ligadas ao objeto do feito, tais como abastecimento de
veículos, pagamento de pedágio, licenciamento de veículo que não é
objeto do arrolamento (fls.178,286), compra de material de
construção,entre outras.

Vai, assim, indeferido o pedido incidental de cobrança. Intime-se.
(...)” vide fls. 28/29, destacamos;

Com efeito, como se destacou, a decisão agravada
indeferiu o pedido de abatimento de despesas, por alegada
administração e manutenção do acervo, porque são valores a
extrapolar o âmbito do arrolamento, já que indicadas diversas
montas que nada tem a ver com os bens do falecido.

As razões recursais, em nenhum momento, esclarecem a
natureza das alegadas despesas, muito menos as identificam, nem
mesmo demonstram seus gastos, tudo a cogitar ser impossível, pela
simples prova documental, analisar e acolher o pleito.

Nem mesmo o valor pretendido sequer está identificado nas
razões recursais, que se ampara em alegações genéricas,
dissociadas da decisão agravada.

A despeito da falta de impugnação recursal, às fls. 14/24, foi
colacionada cópia de petição ao instrumento, que seria aquela
que ofertou as primeiras declarações, onde está lançado o pedido
de abatimento de valores, e consta que a herança era composta
por uma casa residencial mais 1/3 de dois imóveis rurais; a casa, o
inventariante já havia alienado os direitos, - aliás, ainda há
obrigação de regularização junto à COHAB, além da outorga da
escritura -, quando anunciava precisar de verba para pagar
despesas do inventário e manutenção, sem notícia, justamente, da
prestação de contas que a decisão agravada indicou ser
necessária.

De outro lado, outras despesas com o imóvel, tidas com
regularização de descrição de áreas e levantamentos outros,
percebe-se que são de todos os condôminos, sem se olvidar que
seria presumível a obtenção de frutos, ao menos para arcar com
despesas de manutenção, e nada disso se tem notícia; ademais, há
as alegadas viagens, que não se identifica para qual fim, além de
custos com veículo que sequer compõe o acervo, como também
alegadas dívidas que não teriam sido arroladas no inventário.

E não se olvide que há previsão em lei do pedido do
inventariante e forma de autorização para tais gastos, pelo juízo
(art. 619, IV1, do CPC.), que não se observou.

As razões recursais não abordam qualquer fundamento
nesse sentido, - e com os quais se indeferiu o pedido, pela decisão
agravada -, faltando o preenchimento do requisito da impugnação
1 “Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz: (...)
IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2168542-49.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 10.686
5
específica, a obstar o processamento do recurso, conforme ônus do
artigo 1.016, II2 (...)” vide fls. 40/42; destacamos.
Ora, não foi negado ao agravante acesso ao Judiciário,
tampouco o duplo grau de jurisdição, mas, o que se disse, é que não
preenchidos os requisitos de admissibilidade, porquanto a impugnação
deveria ser sobre a ratio decidendi, é dizer, demonstrar o liame de tais
com o acervo, não bastando invocar artigos de lei atinentes às regas do
inventário, porque a vigência deles não foi negada, mas foi reconhecido
que seriam despesas que não são do espólio, com necessidade de
prestação de contas, por anterior alienação, além da administração, pelo
agravante, de coisa comum, em condomínio civil.
Ressalte-se, mais, que a despeito dessa falta de identificação
nas razões, com esforço, viu-se que uma única petição colacionada ao
processo, em primeiro grau, arrolava despesas em razão de condomínio
civil, e bem por isso que correta a decisão do MM Juiz a quo, princípio,
para que o interessado utilize vias próprias, cujos termos não são
impugnados, com afronta ao princípio da dialeticidade3.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

JOSÉ CARLOS DA COSTA NETTO

Relator
2 “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio
de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; (...)”.
3 INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Ação de indenização fundada na alegação de má
prestação de serviços médicos - Autora apelante que não trouxe qualquer fundamento que
embasasse a real necessidade de reforma da sentença recorrida, limitando-se a citar de forma
genérica doutrinas e conceitos a respeito de danos morais - Ausência de impugnação específica
aos fundamentos da sentença recorrida - Razões de apelo que devem conter os fundamentos de
fato e de direito hábeis a ensejar o pedido de reforma r. decisão recorrida, nos termos do artigo
1010, incisos II e III, do CPC - A ausência de impugnação específica ou impugnação dissociada do
que foi decidido na sentença impõe o não conhecimento do recurso - Honorários recursais devidos,
observados os benefícios da justiça gratuita - RECURSO NÃO CONHECIDO. (Apelação no
0003640-17.2013.8.26.0176, julgado pela 9a Câmara de /direito Privado do TJSP em 21/07/2020,
Relatora Desembargadora Angela Lopes; destacamos).